Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729359-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Proferido acórdão por esta Turma Recursal, a parte recorrente apresentou reclamação (Id. 41313609) e pedido de uniformização de interpretação de lei com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009. Conforme consulta ao sistema deste Tribunal de Justiça, a reclamação no 0738733-56.2022.8.07.0000 teve sua inicial indeferida. No tocante ao pedido de uniformização de interpretação de lei, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que nesse caso não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal (STJ. 1a Seção. Rcl 42409-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/06/2022). Assim, intime-se a parte contrária para se manifestar sobre o pedido de uniformização no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao STJ. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito